Tribunal: TJPA
Processo: 0811025-49.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811025-49.2019.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO CARDOSO MARQUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO – INOCORRÊNCIA IRRESIGNAÇÃO INSUBSISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1 – Somente são cabíveis embargos de declaração quando o provimento jurisdicional padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (art. 619, do CPP).

2 – O embargante, na realidade, pretende rediscutir matéria já decidida e que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP. (
Processo
EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1069353/SC EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2017/0058714-6
Relator
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Publicação/Fonte
DJe 26/11/2019)

3 – Os embargos de declaração, na espécie, não podem ser conhecidos, uma vez que são incompatíveis com o rito do
writ
.

Precedentes desta Seção. (PJE 640989 e 249119)

4 – EMBARGOS NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatos e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em não conhecer dos embargos de declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des.
Milton Augusto de Brito Nobre
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeito infringente, opostos pelo Órgão Ministerial, por intermédio da ilustre e digna Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, tendo como embargados Antônio Cardoso Marques e o v. Acórdão ID 2810722, que conheceu em parte e concedeu a ordem de
Habeas Corpus
de Nº 0811025-49.2019.8.14.0000 (julgado no dia 02/03/2020), em que se alega omissão e obscuridade, consubstanciados em ausência de fundamentação na similitude fático-jurídico, indicando para tanto a decisão proferida no julgamento do HC de nº 0810880-90.2019.8.14.0000, que teve como paciente GELFFSON BRANDÃO LOBO, que sustenta ser o julgado paradigma e alega, também, omissão no enfrentamento de questão relevante indicada na manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 2709299), no que se refere ao exaurimento de prazo de licenciamento do exercício do mandato parlamentar de Antonio Cardoso Marques, com seu retorno ao cargo público.

À ID 2874346 há manifestação em contrarrazões do embargado, pugnando, em preliminar, pelo não conhecimento e, no mérito, pela sua rejeição.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – O art. 619, do Código de Processo Penal, estabelece que os embargos de declaração destinam-se à sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que, data venia, aqui inocorreu.

A omissão e obscuridade apontadas nos aclaratórios se traduzem em patente intenção de rediscutir matérias, diante do suposto descontentamento no resultado deste
writ
, tanto é assim que a omissão e obscuridade indicadas estão assim vazados:

“Contudo,
data vênia,
a decisão ora combatida se mostra omissa e obscura, posto que ausente de fundamentação a respeito da opção de similitude fático-jurídico (
habeas corpus
nº 0810880-90.2019.8.14.0000, ID: 2645943; paciente Gelffson Brandão Lobo); patente, portanto, a falta de clareza ao determinar a ideia que compõe o julgamento paradigma.

Não bastasse há omissão quanto ao não enfrentamento da questão de extrema relevância levantada na manifestação desta Procuradoria de Justiça Criminal (ID: 2709299) no tocante ao exaurimento do prazo de licenciamento do exercício do mandato parlamentar de Antonio Cardoso Marques, pelo prazo de 60 (sessenta) dias (deferido em 16/12/2019, ID: 2587026), vencido, portanto, em
13/02/2020
, de forma que a decisão lhe possibilitou o retorno ao cargo público, ressaltando-se, inclusive, que a
ameaça a uma das testemunhas chaves do processo fora realizada em público, em plena Tribuna da Câmara Municipal.
” <sic>

Assim, nos embargos opostos, não se evidencia qualquer elemento capaz de indicar, ou mesmo sugerir, violação do disposto no art. 619, do CPP, qual seja, omissão, contradição e obscuridade, tratando-se, portanto, de mera rediscussão de matéria e/ou possível insatisfação com o resultado do julgamento e, sobre o assunto, tem-se que: “Os Embargos não constituem via própria para fazer prevalecer tese jurídica diferente da acolhida no Acórdão quando, em sua essência e finalidade, não se dirigem à omissão ou outro vício, mas a nova declaração de efeito infringente. O fato de não serem dissecados os argumentos que as partes querem ver reconhecidos traz como consequência a certeza de que pretendem os Embargos a declaração inversa do fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte renovar o julgamento para declarar o que constituiria nova manifestação de mérito em sentido contrário. Ademais, o julgamento dos Embargos não pode implicar acréscimo de razões irrelevantes à formação do convencimento manifestado no Acórdão. O princípio do livre convencimento motivado justifica a ausência de análise de questões que pareçam para a parte significativos, mas que para o julgador, se não irrelevantes, constituem pontos superados pelas razões de julgar. Nesse sentido: STF, RE 399.035 AgR/RJ - Rio de Janeiro, 1ª T., Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ. 13.5.5; STF, AI 242.237 - AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, e do RE 181.039-AgR/SP, Rel. Ministra Ellen Gracie; RE 170.204 - SP, Rel. Min. Marco Aurélio, in RTJ 173/239-240; STF, Petição nº1.812 (AgRg-Edcl) - PR, rel. Min. Celso de Mello, in RTJ 173/29; STJ, REsp 485.525/RS, Rel. Min. José Delgado, in RSTJ 165/150-1, entre tantos outros. (
Processo
EDcl na APn 841/DF EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO PENAL 2015/0240645-1
Relator
Ministro HERMAN BENJAMIN -
Revisor
Ministro JORGE MUSSI
Órgão Julgador
CE - CORTE ESPECIAL
Data do Julgamento
19/02/2020
Data da Publicação/Fonte
DJe 26/02/2020)

Desse modo, o v. acórdão se encontra fundamentado, tendo como base o conjunto probatório acostado nos autos, apresentando motivação capaz de refletir o convencimento exposto na decisão.

Sobre o assunto, colhe-se do C. STJ:

Ementa PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PREVENTIVA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO IMPUGNADA. MÉRITO DO HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO JULGADO. PREJUDICIALIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.

2. Ademais, o julgamento do mérito do habeas corpus na origem prejudica o exame do writ impetrado nesta Corte Superior contra decisão de indeferimento liminar, por constituir novo título judicial e alterar o cenário fático-probatório. Precedente.

3. Embargos de declaração rejeitados. (Processo EDcl no AgInt no HC 500307/SP EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS 2019/0082998-0 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 14/05/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 20/05/2019)

Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES AMBIENTAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1.
A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, torna inviável o acolhimento dos embargos declaratórios opostos.

2. Na espécie, inexiste a omissão apontada pela defesa, tendo o acórdão embargado apreciado a insurgência de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento.

3. O debate prévio das matérias é necessário para o conhecimento do recurso especial, inclusive quando tratar-se de questões de ordem pública.

4. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que "em crimes ambientais, embora incabível a imposição de penas privativas de liberdade às pessoas jurídicas, o prazo prescricional deve obedecer à regra do art. 109, parágrafo único, do CP, que estabelece serem aplicáveis, às sanções restritivas de direitos, os mesmos prazos definidos para a prescrição da pena corporal."(AgRg no REsp 1712991/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 28/09/2018), fundamento que demonstra a ausência de qualquer ilegalidade no acórdão recorrido.

5. Embargos de declaração rejeitados. (Processo EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 1289926/RS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2018/0108010-9 Relator Ministro JORGE MUSSI Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 07/05/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 14/05/2019)

No mesmo sentido, destaca-se que: “Constata-se que esta Eg. Seção de Direito Penal já consolidou entendimento no sentido de que é incabível a oposição de Embargos de Declaração contra acórdão proferido em Habeas Corpus. Precedentes. (ED em HC 0808191-73.2019.8.14.0000, Des. Rômulo José Ferreira Nunes, Publicação Fonte – ID 2524585 03/12/2019).”

À vista do exposto, não
conheço dos aclaratórios.

É o voto.

Belém, 25/05/2020